Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. DÍVIDA. PAGAMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PROTESTO REGULAR. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE. DEVEDOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. CAUSALIDADE.
1. Hipótese de cancelamento de protesto lavrado por falta de pagamento de título de crédito.
2. Após o pagamento da dívida no decorrer do processo, recai sobre o devedor o encargo referente ao cancelamento do registro do protesto legitimamente lavrado (art. 26, § 4o, da Lei no 9.492/1997).
3. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 3.1. A atribuição dos ônus da sucumbência alusiva ao preenchimento das condições da ação, como é o caso da verificação do interesse de agir, tópico preliminar ao exame do mérito, deve ser orientada pelo princípio da causalidade.
4. Apelação interposta pelo demandante conhecida e desprovida.
5. Apelação interposta pelo demandado conhecida e provida.